Tribunal: TJDFT
Processo: 0729130-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos expedientes do feito no sistema informatizado deste Tribunal, vê-se que, na origem, o apelado não foi intimado para contrarrazoar o recurso. De fato, ocorreu o equívoco narrado na petição de ID. 63991573, e a advogada do autor é quem foi intimada. Como o réu já peticionou nesta instância recursal, não há necessidade de devolver os autos à vara de origem para a realização do ato, como requereu o apelado. Assim, intime-se o réu JOÃO CRISÓSTOMO DOS SANTOS para, em 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo autor. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15